Tribunal: TJES
Processo: 0008687-22.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008687-22.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEF DIAS PEREIRA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por PAULO VICTOR DE PAULA FIGUEIREDO e ALEF DIAS PEREIRA contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que negou provimento às apelações defensivas interpostas contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativas de homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. A defesa de Paulo Victor alegou omissões relativas à análise do concurso de pessoas, nexo causal, continuidade delitiva, concurso formal, nulidade da pronúncia, ausência de provas judicializadas e dosimetria da pena. A defesa de Alef sustentou contradição quanto à fração de redução da tentativa e omissões relativas à individualização da pena e ao cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar as teses defensivas relativas à autoria, concurso de crimes, nulidades processuais e dosimetria da pena; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração constituem mera tentativa de rediscussão do mérito recursal já apreciado pela Câmara Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou suficientemente as teses defensivas relevantes, ao reconhecer a existência de provas judicializadas aptas a sustentar a condenação, em consonância com o art. 155 do CPP.

4. A decisão colegiada fundamentou expressamente a caracterização do concurso de pessoas em relação a Paulo Victor de Paula Figueiredo, ao reconhecer que sua atuação como condutor do veículo foi essencial para a execução do plano criminoso e para a fuga armada contra policiais civis.

5. O acórdão analisou e afastou a tese de continuidade delitiva, ao concluir pela existência de desígnios autônomos entre os ataques dirigidos às vítimas civis e aqueles perpetrados contra os policiais civis, reconhecendo corretamente o concurso formal impróprio e o concurso material.

6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com justificativa concreta para a exasperação da pena-base, reconhecimento das agravantes dos arts. 61, II, “b” e “c”, do Código Penal, e aplicação da fração de diminuição de 1/3 pela tentativa, em razão do avançado iter criminis percorrido.

7. A alegação de nulidade da decisão de pronúncia foi corretamente afastada, diante do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que eventual nulidade da fase de pronúncia resta superada pela posterior condenação pelo Tribunal do Júri, salvo demonstração de prejuízo.

8. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada porque as defesas deixaram de individualizar tempestivamente as testemunhas que pretendiam ouvir em plenário, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

9. Não há contradição no acórdão quanto à fração de redução pela tentativa aplicada a ALEF DIAS PEREIRA, pois a decisão explicitou que a tentativa foi cruenta, diante dos disparos efetuados e das lesões produzidas, justificando a redução em 1/3.

10. As alegadas omissões referentes à individualização da pena e ao cerceamento de defesa em relação a ALEF DIAS PEREIRA não se configuram, pois tais matérias não foram devolvidas ao Tribunal nas razões da apelação criminal.

11. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão colegiado quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

2. A caracterização do concurso de pessoas independe da execução direta dos disparos quando comprovada contribuição essencial para a empreitada criminosa.

3. A continuidade delitiva exige unidade de desígnios, inexistente quando os delitos decorrem de contextos autônomos e finalidades distintas.

4. A fração de diminuição pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, admitindo-se redução menor quando a execução alcança estágio avançado.

5. A ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 422, 563, 593, III, “d”, 619. CP, arts. 14, II, 29, 61, II, “b” e “c”, 69, 70 e 71. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Lei nº 10.826/2003, art. 14. CF/1988, art. 5º, XLVI, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 784263/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.525.998/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.09.2022, DJe 26.09.2022; STJ, AgRg no RHC nº 182.310/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 845184/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 807595/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 788141/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 880725/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2024, DJe 13.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2125428/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO VICTOR DE PAULA FIGUEIREDO
contra acórdão desta eg. Primeira Câmara Criminal, que negou provimento aos recursos interpostos pela defesa do ora embargante e dos demais corréus.

Em suas razões recursais, a respectiva defesa aponta os seguintes vícios de omissão no acórdão: I. ausência de análise específica sobre o concurso de pessoas e o nexo de causalidade na tentativa contra os policiais; II. não enfrentamento do pedido de continuidade delitiva relativamente à segunda tentativa (contra os policiais); III. não enfrentamento do pedido de concurso formal na segunda tentativa (Art. 70 do CP; IV. não enfrentamento do pedido de continuidade delitiva dentro da primeira tentativa (contra os civis); V. ausência de análise específica sobre a falta de provas judicializadas em relação ao embargante (violação ao art. 155 do CPP); VI. não enfrentamento do pedido de nulidade da decisão de pronúncia (itens 4 e 5 dos requerimentos) e, VII. ausência de análise do pedido de readequação da dosimetria da pena de Paulo Victor (item 8 dos requerimentos). Por fim, prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigos 29, 70 e 71 do CP, arts. 155 e 413 do CPP e art. 5º, XLVI, LIV e LV, da CF/88.

Decisão proferida pelo em. Desembargador Fernando Zardini Antonio (Id.
19210160
), determinando a redistribuição dos autos, em razão da assunção ao cargo de vice-presidente deste E. Tribunal, na data de 11 de dezembro de 2025.

Contrarrazões recursais apresentadas pela acusação (Dr. Sócrates de Souza), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO VICTOR DE PAULA FIGUEIREDO
e
ALEF DIAS PEREIRA
contra acórdão desta eg. Primeira Câmara Criminal, que negou provimento aos recursos interpostos pela defesa do ora embargante e dos demais corréus.

Em suas razões recursais, a respectiva defesa de
PAULO VICTOR DE PAULA FIGUEIREDO
aponta os seguintes vícios de omissão no acórdão: I. ausência de análise específica sobre o concurso de pessoas e o nexo de causalidade na tentativa contra os policiais; II. não enfrentamento do pedido de continuidade delitiva relativamente à segunda tentativa (contra os policiais); III. não enfrentamento do pedido de concurso formal na segunda tentativa (Art. 70 do CP; IV. não enfrentamento do pedido de continuidade delitiva dentro da primeira tentativa (contra os civis); V. ausência de análise específica sobre a falta de provas judicializadas em relação ao embargante (violação ao art. 155 do CPP); VI. não enfrentamento do pedido de nulidade da decisão de pronúncia (itens 4 e 5 dos requerimentos) e, VII. ausência de análise do pedido de readequação da dosimetria da pena de Paulo Victor (item 8 dos requerimentos). Por fim, prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigos 29, 70 e 71 do CP, arts. 155 e 413 do CPP e art. 5º, XLVI, LIV e LV, da CF/88.

Por sua vez, a defesa de
ALEF DIAS PEREIRA
sustenta a existência de vício de contradição interna ao analisar a fração de redução pela tentativa. Aduz, também, a presença de vício de omissão no acórdão, no tocante à individualização da pena. Por fim, consigna que o decisum incorreu em omissão quanto à tese de cerceamento de defesa.

Decisão proferida pelo em. Desembargador Fernando Zardini Antonio (Id. 19210160), determinando a redistribuição dos autos, em razão da assunção ao cargo de vice-presidente deste E. Tribunal, na data de 11 de dezembro de 2025.

Contrarrazões recursais apresentadas pela acusação (Dr. Sócrates de Souza), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por PAULO VICTOR DE PAULA FIGUEIREDO. Não foi lançado parecer quanto aos aclaratórios opostos por ALEF DIAS PEREIRA.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Dito isso, passo a analisar os recursos separadamente.

I. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PAULO VICTOR DE PAULA FIGUEIREDO:

De imediato, é possível evidenciar que a defesa de PAULO VICTOR DE PAULA FIGUEIREDO, pretende, em razões recursais, a reanálise de tema já enfrentado no julgamento da apelação criminal.

Infere-se do judicioso voto condutor a existência de provas suficientes para a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença, concluindo esta Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas respectivas defesas.

Além disso, embora não tenha sido enfrentada especificamente as dosimetrias dos crimes em que o ora embargante foi condenado, o eminente Relator analisou o tema ao refutar os recursos interpostos pelas defesas dos demais corréus.

De qualquer forma, o reconhecimento da culpabilidade exacerbada em razão da premeditação, na primeira fase, das circunstâncias agravantes previstas nos artigos 61, II, “b” e “c”, do Código Penal, na segunda, e da tentativa, na fração de 1/3, na terceira fase dosimetria, em relação aos crimes de homicídio tentado, estão devidamente justificados.

De igual modo, a pena basilar exasperada pelo magistrado de origem, no tocante ao crime de tráfico de drogas, está devidamente justificada pela quantidade de drogas apreendidas (630 pedras de crack e 3 buchas de maconha).

Ademais, o eminente Relator da apelação fundamentou expressamente a aplicação do concurso formal impróprio, afastando, por sua vez, a tese defensiva de aplicação da continuidade delitiva e do concurso formal.

Por derradeiro, quanto ao não enfrentamento do pedido de nulidade da decisão de pronúncia, vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a posterior sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, em regra, prejudica o exame de eventuais nulidades ocorridas na fase de pronúncia.” (STJ - HC: 784263 ES 2022/0361266-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024).

Por oportuno, colaciono a íntegra do voto condutor proferido pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio:

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DE PAULO RODRIGUES E PAULO FIGUEIREDO: NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscitam as nobres defesas de Paulo Victor de Matos Rodrigues e Paulo Victor de Paula Figueiredo a presente preliminar, objetivando a declaração de nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Alegam, em síntese, ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva das vítimas sobreviventes em plenário, as quais teriam sido arroladas tempestivamente na fase do art. 422 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a aludida preliminar não merece acolhimento. Conforme consta da Ata de Julgamento, as defesas, ao se manifestarem na fase preparatória para o plenário, limitaram-se a indicar que pretendiam ouvir "as mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público". Todavia, o Parquet não arrolou testemunhas para deporem naquela fase procedimental específica.

Nesse cenário, houve clara falha estratégica ou inércia das defesas técnicas ao não individualizarem as testemunhas que pretendiam ver intimadas para a sessão.

O Juiz Presidente, no exercício de seus poderes de direção do processo, indeferiu os pleitos por entender que a manifestação defensiva referia-se a um rol inexistente para aquela fase.

Ressalte-se que eventuais requerimentos extemporâneos ou mal formulados não possuem o condão de reabrir prazos peremptórios da fase do art. 422 do CPP.

Ademais, no processo penal pátrio vigora o princípio do pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se não restar comprovado prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Da análise das razões recursais, não vislumbro a demonstração de efetivo prejuízo. As vítimas em questão já haviam sido devidamente qualificadas e ouvidas em momento anterior da persecução penal, sob o crivo do contraditório judicial, estando seus depoimentos acessíveis aos jurados para consulta.

O conjunto probatório submetido ao Conselho de Sentença foi amplo, composto por interrogatórios, laudos periciais e relatórios investigativos que garantiram a paridade de armas e a plenitude de defesa.

A defesa não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade da oitiva presencial em plenário para a alteração do resultado do julgamento. Neste sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. LEITURA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA.

(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que "todas as nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, demandam a demonstração do efetivo prejuízo para que possam ser declaradas" (AgRg no AREsp n. 713.197/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não se verificou no presente caso.(...) (AgRg no REsp n. 1.525.998/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

Assim, vê-se que a defesa não obteve êxito em demonstrar a ocorrência de prejuízo em função do alegado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE DAVID: QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Suscita a defesa de David Evaristo a quebra da cadeia de custódia, com a consequente declaração de nulidade da perícia realizada no veículo VW/Polo utilizado na infração.

Sustenta que o automóvel teria permanecido em local ermo e sem isolamento, o que comprometeria a eficácia e fidedignidade do exame pericial.

Pois bem.

Segundo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho percorrido pela prova até o momento em que é levada à análise do Magistrado. Qualquer interferência indevida pode, em tese, acarretar sua imprestabilidade. Contudo, é imperativo que a defesa indique e comprove a existência de efetiva adulteração ou manipulação na prova produzida a fim de que sua eficácia seja questionada.

No caso sub examine, a defesa limitou-se a formular alegações genéricas acerca da falta de isolamento do bem, sem demonstrar qualquer nexo concreto entre a suposta irregularidade e eventual comprometimento do resultado técnico.

Não há nos autos indícios de que os vestígios periciados tenham sido adulterados ou de que houve falta de cautela estatal apta a contaminar o elemento probatório.

Conforme dito anteriormente, vigora no processo penal o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, que impede a declaração de nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo. No presente feito, a condenação não se ampara exclusivamente na perícia do veículo, mas em conjunto probatório robusto e harmônico, composto por depoimentos testemunhais, interrogatórios e apreensão de armamento e entorpecentes.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FATURA EXPOSTA". QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DEFESA NÃO DEMONSTROU EVENTUAL ADULTERAÇÃO OU FALTA DE CAUTELA NO MANUSEIO DAS PROVAS. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. MATÉRIA DE EFICÁCIA DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a tese de nulidade por quebra de cadeia de custódia não foi acolhida pela Corte de origem, ao entendimento de que "Não apresentou a defesa qualquer indício de que, enquanto o HD esteve na guarda estatal, pelo Ministério Público Federal, houve adulteração ou falta de cautela no manuseio dos seus registros" (fl. 532). 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "[n]ão se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório" (AgRg no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). Precedente. 3. Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia "Não se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório" (AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 182.310/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

Desta feita, ausente comprovação de manipulação indevida ou prejuízo à defesa, a manutenção da validade da prova é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por DAVID EVARISTO DOS SANTOS PEREIRA, PAULO VITOR DE MATOS RODRIGUES, PAULO VICTOR DE PAULA FIGUEIREDO e ALEF DIAS PEREIRA em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Serra, que os condenou por tentativas de homicídio qualificado (vítimas civis e policiais), porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. As penas aplicadas foram de 107 anos e 5 dias para David, 61 anos e 3 meses para Paulo Rodrigues, 54 anos e 1 mês para Alef e 56 anos e 5 meses para Paulo Figueiredo, todas em regime inicialmente fechado.

Narra a inicial que, em 26 de junho de 2020, os apelantes, a bordo de um veículo VW Polo, efetuaram disparos contra ocupantes de um GM Ônix por vingança relacionada ao tráfico. Ato contínuo, ao serem interceptados por policiais civis, efetuaram rajadas de metralhadora contra a viatura para garantir a fuga.

Em razões recursais (ids. nº 13029114, 13724260, 15744743 e 17932166), Paulo Victor de Matos Rodrigues argui, preliminarmente, nulidade por indeferimento de oitiva de vítimas sobreviventes, e no mérito, anulação do veredito por ser contrário à prova dos autos, afastamento de valoração negativa de culpabilidade e decote de agravante do artigo 61, inciso II, alínea "b", do Código Penal. Paulo Victor de Paula Figueiredo pleiteia, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, e no mérito, absolvição por falta de provas judicializadas, inexistência de animus necandi quanto aos policiais e reconhecimento de continuidade delitiva. David requer anulação do júri, reconhecimento de quebra de cadeia de custódia do veículo periciado, absolvição pelos crimes de tráfico, associação e porte de arma, além de redimensionamento de penas e aplicação de continuidade delitiva. Por fim, Alef pede redução da pena em 2/3 na terceira fase da dosimetria pela tentativa incruenta.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete ensina:

“[...] Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do boletim unificado, laudo pericial (exame em veículo Ônix), laudo de lesões corporais da vítima Ramon Silva Lima, autos de apreensão de armas e entorpecentes, bem como por toda prova oral produzida.

No mesmo sentido, a autoria dos apelantes ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado na esfera policial, o réu PAULO VICTOR RODRIGUES confessou que estava no veículo Polo prata e que portava revólver calibre 32. Admitiu que as pedras de crack apreendidas pertenciam a ele, alegando que receberia R$ 80,00 pelo transporte da droga. Identificou, ainda, PAULO VICTOR FIGUEIREDO como o condutor do veículo e ALEF como o indivíduo que efetuou disparos contra policiais.

Também interrogado na esfera policial, DAVID EVARISTO admitiu ter se dirigido ao local com intuito de matar o rival "Panda" para vingar a morte do irmão. Confirmou estar armado com espingarda calibre 12 e que ALEF portava submetralhadora. Relatou a perseguição ao veículo Onix e o posterior ataque contra a viatura da Polícia Civil.

O acusado ALEF, embora tenha negado intenção homicida em juízo, confessou na fase policial o porte da submetralhadora artesanal utilizada no confronto.

O apelante PAULO VICTOR FIGUEIREDO foi identificado pelas investigações e pelos corréus como o condutor do automóvel Polo durante toda empreitada criminosa, viabilizando o ataque inicial e a posterior fuga armada.

Observa-se que as declarações dos apelantes na fase inquisitorial, embora parcialmente retratadas em juízo, harmonizam-se com o flagrante e com os elementos colhidos na investigação. O art. 155 do CPP veda condenação baseada exclusivamente em elementos informativos, o que não ocorre no presente caso, pois provas foram ratificadas sob contraditório judicial.

A vítima Delegado de Polícia Rodrigo Sandi Mori, em juízo, detalhou que o veículo ocupado pelos réus ignorou ordem de parada e iniciou rajada de tiros contra a viatura. Afirmou que ALEF foi o autor dos disparos de metralhadora e que a viatura sofreu perfurações no capô e retrovisor.

O Policial Civil Henrique Pessoa Reis Júnior corroborou o relato, descrevendo a rajada de tiros que atingiu a viatura oficial durante a perseguição.

Observa-se que a versão dos agentes públicos é totalmente coerente aos relatos prestados pelos réus na fase inquisitorial e às provas periciais de danos nos veículos.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Quanto ao apelante Paulo Figueiredo, a tese de ausência de coautoria ou de animus necandi não prospera. Embora fosse o condutor do veículo, sua atuação foi essencial para a execução do plano e para a tentativa de garantir a impunidade do grupo durante a fuga armada contra os policiais civis. A adesão ao plano criminoso e a contribuição voluntária caracterizam o concurso de pessoas, sendo desnecessária a execução direta dos disparos.

No que tange ao mérito recursal específico do apelante David Evaristo dos Santos Pereira quanto aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma, a análise detida do conjunto probatório revela a impossibilidade de acolhimento dos pleitos de absolvição.

Relativamente aos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, a defesa sustenta a inexistência de provas de propriedade do material ilícito e a ausência de vínculo estável e duradouro.

Contudo, a materialidade delitiva é patente e incontroversa, consubstanciada na apreensão, no interior do veículo ocupado pelo apelante, de expressiva quantidade de entorpecentes: 630 pedras de crack e 3 buchas de maconha, além de duas balanças de precisão e quantia em dinheiro fracionado.

A autoria, por sua vez, resta evidenciada pelas circunstâncias do flagrante e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. Conforme detalhado nos autos, o apelante David confessou extrajudicialmente que se dirigiu ao local para vingar a morte de seu irmão, integrando um grupo armado e previamente ajustado para a empreitada criminosa.

A organização do grupo, a divisão de tarefas e o compartilhamento de armamento e drogas no veículo Polo prata demonstram a estabilidade do vínculo associativo voltado à mercancia ilícita e ao enfrentamento de gangues rivais na região de Nova Carapina. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.

2 . No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação. Extrai-se, da conclusão das instâncias ordinárias, especialmente das provas colhidas, que as conversas entre os corréus ocorreram de maio a julho de 2013 e os dados coletados indicam que se tratava de conversas que demonstram conhecimento sobre fornecedores de drogas e negociações. Ainda consignou-se caber ao paciente a guarda e entrega dos entorpecentes apreendidos, com apreensão de mais de 300kg de maconha, em 612 tijolos, indicando atuação estável e permanente de associação voltada ao tráfico de drogas. (...)

(STJ - AgRg no HC: 845184 SP 2023/0282116-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

No que concerne ao crime de porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei nº 10.826/03), a defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção, argumentando tratar-se de crime-meio para as tentativas de homicídio.

Entretanto, tal tese não encontra amparo no cenário fático delineado. O acervo probatório, incluindo o auto de apreensão e a microcomparação de percussão, confirma que o apelante portava uma espingarda calibre 12 de fabricação não caseira, municiada e com munições extras em seu bolso no momento da abordagem.

A jurisprudência é firme no sentido de que o porte de arma só é absorvido pelo crime de homicídio quando a conduta é estritamente vinculada ao crime-fim. No caso em tela, restou demonstrado que a disponibilidade e o porte do armamento precederam o contexto específico das tentativas de homicídio, possuindo o réu desígnio autônomo de portar arma para sua segurança e para as atividades do grupo criminoso, independentemente do ataque realizado contra as vítimas. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA INDEPENDÊNCIA DAS CONDUTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim exclusivo a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo.

2. Somente é possível a aplicação do princípio da consunção quando o acórdão recorrido descreve, suficientemente, a situação fática que demonstra a presença dos seus requisitos. Na hipótese, a conclusão das instâncias ordinárias - soberanas na análise do acervo fático-probatório dos autos - foi no sentido de que as condutas de porte ilegal de arma de fogo e de homicídio qualificado foram independentes, não se aplicando ao caso o princípio da consunção.

3. Evidenciado que o Tribunal de origem rechaçou a tese de que o porte da arma de fogo tinha como fim exclusivo a prática do crime de homicídio, de modo que pudesse ser por ele absorvido, afastando a relação de subordinação entre as condutas, não é possível a aplicação do princípio da consunção por esta Corte, em sede de habeas corpus, pois tal exame demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência que cabe ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 807595 MG 2023/0074938-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Assim, a multiplicidade de armas (metralhadora, espingarda e revólver) em poder do grupo reforça a autonomia da conduta de porte ilegal.

Portanto, as condenações por tráfico, associação e porte ilegal de arma de fogo devem ser mantidas, uma vez que o veredito do Conselho de Sentença encontra-se plenamente alicerçado em provas judicializadas e em elementos materiais de extrema robustez.

No que concerne ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), formulado pelas defesas de David e Paulo Figueiredo, a análise detida do contexto fático e jurídico impede acolhimento da pretensão.

O instituto da continuidade delitiva exige, além dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios. No caso, restou sobejamente demonstrado que os recorrentes agiram com desígnios autônomos e independentes entre as séries de delitos.

O primeiro contexto criminoso consistiu em ataque planejado contra civis, motivado por vingança e disputas territoriais de facções rivais em Nova Carapina. Já o segundo evento, caracterizado pelo confronto armado contra policiais civis da DHPP, visou assegurar impunidade do grupo e viabilizar fuga após execução dos crimes anteriores.

A pluralidade de intenções e a autonomia das ações afastam a unidade de propósito necessária para configuração do crime continuado. Em situações de ataques violentos contra vítimas distintas em momentos sucessivos mas independentes, a jurisprudência pátria ratifica aplicação do concurso material ou do concurso formal impróprio.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer concurso formal impróprio entre homicídios tentados de cada série (pela multiplicidade de dolo) e concurso material heterogêneo entre tentativas, tráfico de drogas, associação e porte de arma.

A manutenção do cúmulo material revela-se imperativa, pois crimes decorreram de ações diversas, destacadas no tempo e praticadas com vontades voltadas a resultados jurídicos autônomos.

Adiante, decido sobre os remanescentes pleitos de dosimetria.

A defesa do apelante Paulo Rodrigues requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria e o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "b", do Código Penal. No que tange à culpabilidade, verifico que a magistrada sentenciante fundamentou o incremento da pena-base na extrema reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo planejamento e premeditação do delito.

Tais elementos superam a mera descrição do tipo penal e autorizam a exasperação da reprimenda inicial, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na espécie, a pena-base foi aumentada em razão da maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade e circunstâncias dos crimes), evidenciada pela premeditação e planejamento das ações, haja vista a complexidade do plano criminoso.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 788141 SP 2022/0381791-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

Quanto ao pleito de decote da circunstância agravante de crime praticado para assegurar a impunidade de outro (art. 61, II, "b", CP), a defesa sustenta que a matéria não foi objeto de debate. Entretanto, colhe-se da sentença que referida agravante foi devidamente sustentada em plenário pelo Ministério Público.

Com o advento da Lei nº 11.689/2008, as circunstâncias agravantes e atenuantes não são mais objeto de quesitação aos jurados, cabendo ao magistrado presidente considerá-las no momento da dosimetria, desde que debatidas em plenário pelas partes, o que ocorreu na espécie.

Portanto, mantenho a aplicação da agravante, uma vez que o atentado contra os policiais civis visou assegurar a fuga e a impunidade das tentativas de homicídio praticadas anteriormente contra as vítimas civis.

O apelante David busca o redimensionamento das penas, alegando que foram fixadas em patamares exacerbados e muito acima do mínimo legal.

Todavia, a análise do cálculo dosimétrico revela que a exasperação está devidamente motivada na multireincidência do réu, que possui seis condenações criminais transitadas em julgado por delitos variados.

Além dos antecedentes maculados, foram valoradas negativamente a conduta social, em razão de comportamento agressivo no âmbito doméstico com medidas protetivas deferidas, e a personalidade, ante o fato de o réu estar evadido do sistema prisional e possuir falta grave registrada.

A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase e a reincidência na segunda etapa não configura bis in idem, sendo técnica admitida pela jurisprudência.

Diante da gravidade concreta dos fatos e do histórico criminal do agente, o quantum de aumento aplicado pela instância de origem revela-se proporcional e necessário à reprovação e prevenção do crime, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Por fim, analiso o pleito de Alef Dias Pereira pela redução da pena em 2/3 na terceira fase da dosimetria, sob o argumento de que as vítimas não foram atingidas, o que configuraria "tentativa branca" ou incruenta.

Tal tese é frontalmente contrariada pelas provas dos autos. Conforme laudos periciais e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, a execução dos delitos atingiu estágio avançado de progressão.

A vítima Ramon Silva Lima foi efetivamente alvejada na região da cabeça pelos disparos efetuados pelo grupo. No que tange ao atentado contra os agentes da lei, a viatura da Polícia Civil sofreu cinco perfurações produzidas por disparos de arma de fogo.

Sendo assim, resta caracterizada a tentativa cruenta, na qual o bem jurídico vida foi concretamente atingido e a consumação apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. A fração de redução de 1/3 aplicada na sentença é adequada e compatível com o expressivo iter criminis percorrido pelos acusados. Nesta linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69 E 29, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL . REVISÃO DA DOSIMETRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. TENTATIVA . APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 JUSTIFICADA PELO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NESTA VIA. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 3. Quanto à tentativa, o Código Penal, em seu art . 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017).

4. No caso, as instâncias ordinárias justificaram suficientemente a fração de redução adotada (1/3) com base na proximidade do resultado, devendo ser acrescentado que a sua desconstituição demandaria o reexame probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 880725 SP 2023/0464356-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

É crucial ressaltar, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os pontos levantados pelas partes. Sua manifestação deve se limitar àqueles que considerar essenciais para a fundamentação de sua decisão, de acordo com seu livre e motivado convencimento.

Por oportuno:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA COM EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO QUANTO AO REGIME INICIAL . AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, após tomar conhecimento e delimitar o vício apontado pelo Parquet, dele não se convenceu como suficiente para alterar a convicção formulada no acórdão embargado, deixando de se manifestar expressamente sobre a tese, mas a rechaçando, eis que não obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte.

2 . Além disso, "o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" ( EDcl no AgRg no RHC 143.773/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021).

(...).

(STJ - AgRg no AREsp: 2125428 RN 2022/0143418-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

Assim, a irresignação da defesa refoge a existência de omissão, contradição ou obscuridade, pretendendo tão somente a rediscussão do mérito do apelo.

Por derradeiro, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Portanto, é de rigor a rejeição dos embargos opostos pela defesa de PAULO VICTOR DE PAULA FIGUEIREDO.

II. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ALEF DIAS PEREIRA:

Por sua vez, a defesa de ALEF DIAS PEREIRA sustenta a existência de vício de contradição interna ao analisar a fração de redução pela tentativa. Aduz, também, a presença de vício de omissão no acórdão, no tocante à individualização da pena. Por fim, consigna que o decisum incorreu em omissão quanto à tese de cerceamento de defesa.

Quanto à primeira insurgência, é possível evidenciar que consta no voto condutor justificativa idônea para a aplicação da fração, nos exatos termos da sentença, em razão da prática dos crimes na modalidade tentada, conforme de extrai do excerto abaixo:

Por fim, analiso o pleito de Alef Dias Pereira pela redução da pena em 2/3 na terceira fase da dosimetria, sob o argumento de que as vítimas não foram atingidas, o que configuraria "tentativa branca" ou incruenta.

Tal tese é frontalmente contrariada pelas provas dos autos. Conforme laudos periciais e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, a execução dos delitos atingiu estágio avançado de progressão.

A vítima Ramon Silva Lima foi efetivamente alvejada na região da cabeça pelos disparos efetuados pelo grupo. No que tange ao atentado contra os agentes da lei, a viatura da Polícia Civil sofreu cinco perfurações produzidas por disparos de arma de fogo.

Sendo assim, resta caracterizada a tentativa cruenta, na qual o bem jurídico vida foi concretamente atingido e a consumação apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. A fração de redução de 1/3 aplicada na sentença é adequada e compatível com o expressivo iter criminis percorrido pelos acusados. Nesta linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊN CIA . ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69 E 29, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL . REVISÃO DA DOSIMETRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. TENTATIVA . APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 JUSTIFICADA PELO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NESTA VIA. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 3. Quanto á tentativa, Código Penal, em seu art . 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017).

4. No caso, as instâncias ordinárias justificaram suficientemente a fração de redução adotada (1/3) com base na proximidade do resultado, devendo ser acrescentado que a sua desconstituição demandaria o reexame probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 880725 SP 2023/0464356-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

No mesmo sentido, inexistem vícios de omissão no acórdão, no tocante aos demais pedidos (omissões referentes à individualização da pena e à tese de cerceamento de defesa), haja vista que a análise desses pontos não foram requeridas nas razões da apelação. O recurso se restringiu, conforme o petitório Id. 17932166, ao pleito de aplicação de uma fração de redução mais benéfica em relação à tentativa.

Portanto, inexistindo qualquer um dos aludidos vícios no acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios opostos pelas defesas de
PAULO VICTOR DE PAULA FIGUEIREDO
e
ALEF DIAS PEREIRA.

É como voto.